Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-14.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500098-14.2019.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO APARECIDO DA
SILVA SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500098-14.2019.8.26.0593 - Voto no 39676
Apelação Criminal no 1500098-14.2019.8.26.0593.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Adriano Aparecido da Silva Soares.
Controle 1500098-14.2019 - 1a Vara Criminal da Comarca de Garça.
Voto no 39.676 Relator.
Denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, Adriano Aparecido
da Silva Soares foi absolvido pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Garça, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público não se conforma com esse
desfecho e recorre insistindo na condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 16 de março de 2009, por
volta das 10.20 horas, na Rua Cesar Correa Lopes. Bairro Labienópolis, cidade de
Garça, o Apelado trazia consigo, para destinar ao consumo de terceiros, quatorze
(14) pinos contendo cocaína, substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500098-14.2019.8.26.0593 - Voto no 39676
A substância foi apreendida (auto de fls.12/13) e o
exame pericial constatou que se trata de cocaína (laudo de exame químico
toxicológico de fls. 63/65).
O réu negou a prática da imputação, sustentando que
passava pelo local, onde havia vários rapazes. Os policiais surgiram, entraram no
mato, saíram com a droga e o prenderam. Várias pessoas foram abordadas. Estava
na posse de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e algumas moedas, dinheiro fruto do
seu trabalho como pintor. Havia recebido vale de R$200,00 (duzentos reais) na
sexta-feira, de Jair Vieira, pessoa que o contratara.
A prisão foi efetuada pelos policiais militares Vicente e
João Carlos, e ambos afirmaram que o local da abordagem do réu é conhecido como
ponto de venda de drogas. Realizavam patrulhamento por ali e viram o réu sentado
sob uma árvore. Fizeram a abordagem e na busca pessoal encontraram dinheiro no
bolso dele. Ao lado dele havia cocaína. Na posse de um menor foram encontrados
dinheiro e drogas. A droga estava num saco plástico e consistia em alguns pinos
contendo cocaína. O saco plástico contendo o entorpecente estava numa touceira de
mato, lugar de fácil acesso.
O menor afirmou que retornava da casa da sua mulher,
parou para conversar com os rapazes, policiais surgiram e os abordaram. Abordaram
também "o cara que estava passando". Eles encontraram droga no mato e
resolveram levar todo mundo para a delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500098-14.2019.8.26.0593 - Voto no 39676
Creio que a sentença deu justa e adequada solução ao
caso, porque a prova produzida não vinculou o réu à droga que os policiais
apreenderam.
O réu alegou que estava passando, o que foi confirmado
pelo menor, mas os policiais afirmaram que ele estava sentado sob uma árvore. Seja
como for, importa que os próprios policiais afirmaram que não encontraram droga
em poder dele. E também não o viram vendendo, cedendo ou fornecendo droga a
quem quer que seja, ou que tenha mantido contato com a sacola plástica contendo os
quatorze pinos de cocaína que eles encontraram nas imediações do local da
abordagem, sob uma touceira de mato.
Com o menor havia droga e dinheiro, de modo que não
se descarta a possibilidade de que o tráfico estivesse sendo realizado pelo
adolescente.
O réu acabou sendo preso unicamente porque se
encontrava no local, e nada mais.
Não se pode condenar alguém com base em mera
suposição; apenas por presunção de que poderia estar envolvido com o tráfico.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500098-14.2019.8.26.0593 - Voto no 39676
FRANCISCO ORLANDO
Relator